Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-29.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000282-29.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: MYTHUS CONSULTORIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TESE DO STF NO TEMA 1.184. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. VALOR EXECUTADO SUPERIOR AO FIXADO EM LEI MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de Mythus Consultoria Ltda., com fundamento na ausência de interesse processual, em razão do pequeno valor do crédito tributário (ISSQN – exercícios de 2009 e 2010), no importe de R$ 6.284,89, à luz da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustenta a inaplicabilidade da tese ao caso, diante do valor da execução ser superior ao limite fixado em lei municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 e a Resolução CNJ 547/2024 autorizam a extinção de execução fiscal ajuizada por município cujo valor do crédito excede o limite previsto em lei local; e (ii) estabelecer se a ausência de prévia adoção das medidas administrativas e do protesto do título impede o ajuizamento da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1.184 do STF reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, observada a competência de cada ente federado para definir o parâmetro mínimo de ajuizamento. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o tema, fixou como parâmetro geral o valor de R$ 10.000,00, mas ressalvou a competência dos entes para disciplinarem limites diversos por legislação própria. O Município de Dias D’Ávila, por meio da Lei Municipal nº 1.182/2022, estabeleceu o valor de R$ 1.257,72 como limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, montante inferior ao crédito em discussão (R$ 6.284,89). A ausência de prévia tentativa de cobrança administrativa e do protesto do título não impede, no caso concreto, o prosseguimento da execução, especialmente diante do valor do crédito e da legislação municipal aplicável. A sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, contrariou o limite fixado pela legislação local e incorreu em error in judicando. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024, exige observância da competência do ente federado para fixar o limite mínimo para ajuizamento, sendo indevida quando o valor do crédito supera o parâmetro estabelecido em lei local. A ausência de prévia adoção de medidas administrativas e de protesto do título não impede o ajuizamento da execução fiscal se demonstrada a eficiência da cobrança judicial e o atendimento aos requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 30, I e 150, I; CPC/2015, art. 485, VI; Lei Municipal nº 1.182/2022; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, Súmula 452; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002980-98.2018.8.05.0044, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 8000282-29.2018.8.05.0074, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e Apelada MYTHUS CONSULTORIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA